Tribunal: STF
Processo: HC 267660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da pena. Tráfico de drogas. Reincidência. Tráfico privilegiado. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus. O habeas corpus buscava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em condenação por tráfico ilícito de drogas.

2. O recorrente argumenta que a condenação anterior deveria ser apreciada para afastar a reincidência e permitir a aplicação do benefício.

3. A decisão agravada e o Tribunal Estadual afastaram a aplicação da minorante, seja pela reincidência do recorrente, seja pela sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pelo modus operandi.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a reincidência, por si só, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) saber se a dedicação à atividade criminosa, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, é fundamento idôneo para afastar a referida minorante; e (iii) saber se a individualização da pena imposta configura situação teratológica que justifique a intervenção das Cortes Superiores.

III. Razões de decidir

5. Não se caracterizou desacerto na decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao habeas corpus, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

6. A fixação das penas compete às instâncias ordinárias, e a intervenção das Cortes Superiores para controle de proporcionalidade é restrita a situações teratológicas, não verificadas no caso concreto.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a reincidência, mesmo que não específica, obsta a aplicação do "tráfico privilegiado".

8. As instâncias ordinárias também afastaram a minorante com base na dedicação do recorrente à atividade criminosa, fundamentada na quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (102 porções de cocaína - 44,6g; 22 de maconha - 98,17g; e 06 frascos de lança-perfume - 0,054l) e no modus operandi (em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes), elementos que indicam envolvimento com a criminalidade organizada ou traficância habitual.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024; STF, AgR no HC 246.480, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2024; STF, RHC 250.555 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.3.2025; STF, HC 244.356 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1382648/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 18.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, HC 326267/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016.